Tribunal: CARF
Processo: 10073.720096/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720096/2010-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
HVRC TURISMO E ECOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto HVRC TURISMO E ECOLOGIA S.A.
por contra o Acórdão de julgamento que julgou procedente o lançamento.
Foi constituída Notificação de Lançamento e respectivos demonstrativos de fls. 02
a 06, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros
moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 232.983,45, relativo ao imóvel
rural denominado Fazenda Porto Aroeira, com área de 450,3 ha, NIRF 7.445.140-5, localizado
no Município de Angra dos Reis/RJ.
Constou da descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720096/2010-14
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de
preservação permanente, reserva legal e de floresta nativa existentes no imóvel, bem como
deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual esses itens foram
alterados. Sendo que o VTN foi arbitrado tendo por base as informações constantes do Sistema
de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Após a decisão de primeira instância de e-fls. 287 e seguintes, julgar
improcedente a defesa do contribuinte, irresignado interpõe Recurso Voluntário de e-fls. 311, e
seguintes, apresentando as seguintes alegações:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão de erro na intimação da contribuinte,
uma vez que teria sido enviado para o antigo endereço da contribuinte;
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- destaca que o valor declarado do imóvel (VTN) foi de R$ 1.206.380,00 e que
diante do lançamento procurou se certificar pelo valor do imóvel, solicitando laudo técnico que
conclui pelo VTN de R$ 1.078.492,00.
- aduz que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de
preservação permanente, juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado.
- pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Do Valor da Terra Nua
No que diz respeito ao valor O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser
recolhido e sua base de cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data
e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de
mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um Sistema de Preços de
terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado para apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos constam: cópia do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de
Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de
AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos
requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Ocorre que não foi possível localizar no processo a tela do Sistema de Preços de
terras da Receita Federal onde pode ser constatado o grau de aptidão agrícola, necessário para
sustentar o lançamento quanto ao valor da terra nua e demais análises do processo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do SIPT que foram utilizados no
lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital